Tribunal: STF
Processo: RE 1507569
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 1, fls. 47): 



    “1) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESCOLA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR. ADMINISTRAÇÃO INERTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ACESSO À EDUCAÇÃO. 



    a) No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ingressou com Ação Civil Pública para garantir o direito de acesso de estudantes deficientes físicos ao ginásio do Colégio Estadual Aníbal Khury.



    b) Havendo instauração de procedimento licitatório apenas após o ajuizamento da Ação Civil Pública, denota-se a inércia da Administração Pública e a presença do interesse de agir. 



    c) O STF tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos que visem a resguardar a supremacia da dignidade humana - , sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Precedentes. (REsp 1586142/SP, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, Dje. 18/04/2016).



    d) Desde 2009, aguarda-se alguma providência da Administração Pública para construção da rampa que viabilizasse a locomoção de deficientes a todas as dependências do Colégio Estadual, havendo inclusive protocolo administrativo referente ao assunto. É evidente a inércia estatal em garantir o acesso dos educandos deficientes, mais especificamente de LÚBIO DOS REIS CORRÊA, ao ginásio, acarretando segregação que afronta desde normas infraconstitucionais até o princípio supremo da dignidade da pessoa humana.



    2) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 18 DA LEI 7.347/85. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA.



    O ônus de sucumbência na Ação Civil Pública obedece a regimes diferenciados, conforme o polo ocupado pela parte vencedora. Se vencida a parte autora, aplica-se a Lei nº 7.347/85, notadamente os artigos 17 e 18. Contudo, se vencida a parte ré, incide o artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, pois, à míngua de regra especial, emprega-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. 



    3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 1, fls. 71-72), não foram conhecidos (Doc. 1, fls. 76-80).



    No RE (Doc. 1, fls. 86-89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ sustenta que o acórdão recorrido, ao impor a realização de obras em escola estadual do Paraná, violou o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2.° da Constituição Federal.



    Para tanto, aduz que “o Poder Judiciário não pode, a pedido do Ministério Público, ser compelido a fazer obras em escola pública, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes previsto no art. 2.° da Constituição Federal” (Doc. 1, fl. 88).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, para fixar a tese de que “o Poder Judiciário não pode, a pedido do Ministério Público, ser compelido a fazer obras em escola pública, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes previsto no art. 2.° da Constituição Federal” (Doc. 1, fl. 89). 



    O Tribunal de Origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, fls. 100-102). 



    No Agravo (Doc. 1, fls. 109-110), a parte agravante alega que ao contrário do entendimento firmado na decisão agravada, “não houve decisão do STF acerca da matéria específica discutida nesses autos, sendo equivocado afirmar de antemão que não há violação ao princípio da separação dos poderes (Doc. 1, fls. 109-110).



    No STF, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para nova análise da questão à luz do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 6). 



    Remetidos os autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma (Doc. 13), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 14, fls. 1-2): 



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO GINÁSIO DE ESCOLA ESTADUAL. TEMA 698 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICA PÚBLICA PARA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. ACESSO À EDUCAÇÃO.



    a) O MINISTÉRIO PÚBLICO ingressou com Ação Civil Pública para garantir o direito de acesso de estudantes deficientes físicos ao ginásio do Colégio Estadual Aníbal Khury. 



    b) Os autos voltaram para exercício do Juízo de retratação em virtude do julgamento do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, que fixou como teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;” (RE 684612, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023). 



    c) Como se vê, foi decidido que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é possível – e não interfere o princípio da separação dos poderes – quando necessária à consecução de direitos fundamentais, sendo este o exato caso dos autos. 



    d) Como já esclarecido, desde 2009 aguarda-se alguma providência da Administração Pública para construção da rampa que viabilizasse a locomoção de deficientes a todas as dependências do Colégio Estadual, havendo inclusive protocolo administrativo referente ao assunto. 



    e) Sendo evidente, até o momento, a inércia estatal em garantir o acesso dos educandos deficientes ao ginásio, acarretando segregação que afronta desde normas infraconstitucionais até o princípio supremo da dignidade da pessoa humana, é necessária a intervenção do Poder Judiciário e imposição de medida coercitiva. 



    2) JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” 



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram devolvidos ao STF (Doc. 17). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1, fl. 88):



    “Repercussão Geral



    A tese aqui discutida goza de evidente repercussão geral.



    O Poder Judiciário não pode ordenar à Administração Pública que construa ou reforme edifícios para a prestação de serviços públicos.



    O efeito multiplicador deste tipo de demanda já é sentido, em todo o país, com evidente comprometimento do princípio da separação dos poderes.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido em juízo de retratação negativo ao Tema 698/STF (Doc. 14, fl. 7):



     



    “Conforme especificado no acórdão, a inicial foi ajuizada em 25/11/2013, com base na solicitação, de CLEIDES APARECIDA DOS REIS DE CORRÊA (f.14), de construção de uma rampa de acesso à Quadra de Esportes do Colégio Estadual Aníbal Khury, para que seu filho (...), portador de deficiência física neuromotora, pudesse participar das atividades esportivas. 



    Em 23/01/2014 foi concedida a tutela antecipada, determinado a construção da rampa em até 60 (sessenta) dias. Contudo, em 18/03/2014 o Núcleo Jurídico da Administração da Secretaria de Estado e Educação informou que a construção não havia sequer iniciado, pois ainda estava em trâmite o procedimento licitatório (f. 137). Após alguns dias, em 31/03/2014, o oficial de justiça compareceu ao local, em cumprimento ao Mandado de Constatação, para averiguar se a rampa havia sido construída (f. 140), informando que não. O Edital de licitação juntado pelo ESTADO DO PARANÁ (Concorrência nº 001/2014 – fls. 163/198) data de 20/03/2014, ou seja, após o ajuizamento da Ação Civil Pública. Percebe-se, portanto, que a Administração Pública foi sim inerte na realização da obra, sendo que apenas após o ajuizamento da Ação instaurou o devido procedimento licitatório. Ressalte-se que, conforme informou CLEIDES APARECIDA DOS REIS CORRÊA (f. 14), existe o protocolo nº 10.699.515.0 que data de 2009, no qual a Secretaria de Estado e Educação se comprometeu a garantir acessibilidade ao ginásio.’ (mov. 1.6 destes autos recursais). 



    Como se vê, desde 2009 a Administração Estadual se comprometeu a realizar a obra pública e garantir o acesso às crianças deficiente e, mesmo após deferimento do pedido de urgência, em 2014, não cumpriu com a obrigação assumida. 



    Nem mesmo agora, ao ter sido oportunizado se manifestar sobre o Tema 698, o ESTADO DO PARANÁ esclareceu se cumpriu, ou não, a obrigação que assumiu administrativamente, em 2009, e cujo cumprimento foi condenado, em 2015. Ou seja, se antes já era necessária a imposição de medica coercitiva mais contundente para garantia dos direitos fundamentais dos alunos com mobilidade reduzida, oito anos depois mostra-se indispensável a manutenção da condenação, nos termos já determinados (multa diária de R$ 5.000,00). ”



    Assim, para divergir dos argumentos formulados no acórdão recorrido quanto à necessidade da construção da obra pública em escola estadual do Paraná, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA EM PRÉDIO. EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II – Conforme a Súmula n. 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.480.630-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/5/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.219.996-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/4/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente